Tribunal: STF
Processo: RHC 266023
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGADAS NULIDADES.  ALEGADA PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 989.872, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. TEMA TRAZIDO (PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR) NÃO DISCUTIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, DE FORMA INAUGURAL, DA MATÉRIA PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ALIMENTAR. TESE INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO WRIT. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE QUE O ALIMENTANDO NÃO MAIS NECESSITA DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO STJ). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO SEM EXAME DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. TEMA NÃO DEBATIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a renovação da prisão civil de devedor de alimentos, alegando constrangimento ilegal por não observância à prescrição bienal do débito alimentar, perda de urgência dos alimentos devido à maioridade do credor, e expedição de mandado de prisão sem apreciação dos cálculos apresentados. 
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na renovação da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, considerando a prescrição bienal do débito, a maioridade do credor e a falta de apreciação dos cálculos apresentados. 
3. A prescrição bienal do débito alimentar não foi discutida nas instâncias inferiores, impedindo sua análise inicial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
3.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a suposta ocorrência de prescrição é tese incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
4. A maioridade do credor não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode persistir com base na relação de parentesco, desde que demonstrada a necessidade, conforme jurisprudência pacífica. 
5. A expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos apresentados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, impedindo sua apreciação inicial pelo Superior Tribunal de Justiça. 
6. Habeas corpus não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que, em sede de execução de alimentos, o “Juízo da 6ª da Família e das Sucessões do Foro Regional II - Santo Amaro, da Comarca de São Paulo, renovou o decreto de prisão civil de S. aos 10/9/2024”.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decretação da prisão civil do paciente. 
Sustenta a “prescrição bienal do crédito alimentar”. Argumenta acerca da “maioridade do alimentando e ausência de comprovação de necessidade” e a “perda do caráter de urgência da prestação alimentar”, pois “o alimentando atingiu a maioridade em 09/08/2022, não demonstrando situação de vulnerabilidade ou necessidade que legitime a manutenção do rito coercitivo”. Alega a ocorrência de “renovação automática da prisão civil, sem fundamentação individualizada, e sem a intimação para impugnar ou pagar conforme o art. 528, § 3º”. Aponta cerceamento de defesa pela “ausência de apreciação dos cálculos e da exceção de pré-executividade”, ao argumento de que “o decreto prisional foi renovado sem que o Juízo de origem examinasse os cálculos posteriormente juntado após a emissão do mandado de prisão, a impugnação aos cálculos e a exceção de pré-executividade apresentadas pela defesa tampouco foram apreciadas até o momento mantendo o decreto prisional eivado de nulidades e cerceamento de defesa”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“a) O conhecimento e provimento do presente recurso; 
b) A concessão de medida liminar para suspender a ordem de prisão; 
c) No mérito: 
    • reconhecimento da prescrição bienal do crédito alimentar; 
    • reconhecimento da ilegalidade da renovação automática da prisão civil; 
    • reconhecimento de que, após a maioridade, a obrigação alimentar só subsiste com prova efetiva de necessidade, ausente no caso; 
    • nulidade da decisão por falta de apreciação dos cálculos e das teses e recursos da defesa. 
d) Subsidiariamente, conversão da execução para o rito expropriatório (art. 528, § 8º)”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] (1) Da prescrição bienal do débito alimentar:
S. defende a ocorrência da ocorrência da prescrição bienal do crédito alimentar executado. 
Como se pode aferir da transcrição supracitada dos fundamentos do acórdão impugnado, o tema relativo a prescrição bienal do crédito alimentar objeto da execução não foi discutido pela autoridade apontada como coatora e, por isso, o tema não poderia ser examinado sob pena de ocorrência de supressão de instância. 
Do exame dos documentos que instruem o presente writ, também não encontrei nenhum pronunciamento a respeito da ocorrência da prescrição pelo Juízo de execução, de modo que o tema não pode ser examinado de forma inaugural por esta eg. Corte Superior, sob pena de indevida "dupla" supressão de instância. [...]
Não bastasse, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a suposta ocorrência da prescrição é tese incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
Finalmente, a alegação de ocorrência de prescrição do crédito alimentar foi absolutamente genérica, na medida em que não houve sequer a indicação precisa da data do seu vencimento e da propositura da execução. 
(2) Da maioridade do exequente e da necessidade dos alimentos:
S. alegou que os alimentos executados perderam sua urgência, pois o credor/recorrido atingiu a sua maioridade e pode prover o próprio sustento. 
Sem razão. Como é sabido, o advento da maioridade, apesar de por fim ao poder familiar (art. 1.635, II, do CC/02), por si só, não faz cessar, de forma automática, o dever de prestação de alimentos que, a partir de então, pode persistir, de forma excepcional, com fundamento na relação de parentesco (art. 1.694 do CC/02), quando demonstrada a sua necessidade. [...]
Dito isso, na hipótese, de acordo com os elementos coligidos nos autos e de outros que tramitaram no meu Gabinete das mesmas partes, o alimentado atingiu a maioridade (possui 19 anos de idade) e desde meados de 2019, em plena adolescência, cujas necessidades são presumidas, não recebeu nada a título de alimentos pela conduta negligente do seu genitor, ora paciente. 
No mais, não há nenhum documento nos autos, ou melhor, nenhuma prova pré-constituída ou incontroversa apta a comprovar que o exequente desempenhe atividade remunerada ou que seja capaz de prover o seu próprio sustento, nem sequer houve tal discussão no Juízo da execução.
E a respeito da necessidade atual dos alimentos, é certo que ela deve ser discutida nas vias judiciais adequadas, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas não na via estreita de cognição dos habeas corpus, que não admite dilação probatória e a prova deve ser pré-constituída. [...]
A propósito, cabe o registro extraído do julgamento do RHC n. 205.572/SP, por esta Corte Superior, interposto em favor do mesmo Paciente de que, no juízo competente e na via processual adequada (Proc. n. 1044916-38.2019.8.26.0002), travou-se discussão a respeito da continuidade na necessidade de recebimento dos alimentos pelo exequente, tendo sido julgado improcedente (13/4/2023) o pedido formulado em ação revisional de alimentos ajuizada por S., ora Paciente , nestes fundamentos: [...] 
Como se vê, não houve comprovação de que o exequente/alimentado não mais necessitava do pensão objeto da execução, sobretudo porque ele está matriculado em instituição de ensino superior, circunstância que justifica a manutenção da obrigação alimentar, na linha da nossa jurisprudência: [...]
Diante disso, a questão relativa a alegada desnecessidade no recebimento dos alimentos por parte do executado/recorrido não pode mesmo ser aqui examinada, justamente porque não há prova pré-constituída a esse respeito e também porque é descabida a dilação probatória na via eleita e, como já dito, sob o crivo do contraditório na via processual adequada, a conclusão foi pela manutenção da obrigação alimentar, assim, não há nenhuma ilegalidade no ato apontado como coator.
(3) Da expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos apresentados:
Finalmente, o Impetrante sustentou, em petição após a impetração do habeas corpus, que foi indevidamente expedido mandado de prisão contra ele sem a devida apreciação dos cálculos apresentados e sem a observância ao prazo para contestação dos valores. 
Assim com ocorreu no tópico (1) deste acórdão, o tema trazido não foi objeto de análise pelo Tribunal bandeirante, de modo que esta eg. Corte Superior não pode enfrentá-lo sob pena de indevida supressão de instância. [...]”
 
 Na espécie, em relação ao pleito de “reconhecimento da prescrição bienal do crédito alimentar” e alegações de “maioridade do alimentando e ausência de comprovação de necessidade” e “perda do caráter de urgência da prestação alimentar”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o tema relativo a prescrição bienal do crédito alimentar objeto da execução não foi discutido pela autoridade apontada como coatora e, por isso, o tema não poderia ser examinado sob pena de ocorrência de supressão de instância”, e “a questão relativa a alegada desnecessidade no recebimento dos alimentos por parte do executado/recorrido não pode mesmo ser [lá] examinada, justamente porque não há prova pré-constituída a esse respeito e também porque é descabida a dilação probatória na via eleita”; e, no tocante à alegação de expedição do mandado de prisão sem apreciação dos cálculos apresentados, “o tema trazido não foi objeto de análise pelo Tribunal bandeirante, de modo que [a] eg. Corte Superior não pode enfrentá-lo sob pena de indevida supressão de instância”. Já em quanto à alegação de “ilegalidade da renovação automática da prisão civil”, e  ao pleito de “conversão da execução para o rito expropriatório”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da questão. 
Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

A propósito, eventual exame da pretensão defensiva em relação à “maioridade do alimentando e ausência de comprovação de necessidade” e a “perda do caráter de urgência da prestação alimentar”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. Acórdão impugnado em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. IV. DISPOSITIVO. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.  (HC 245.552-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.016, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/3/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum , na via ora eleita. 2. É da jurisprudência do STF que “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018). 3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 172.615, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/9/2019)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente